Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711030-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VK3 SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Retornem os autos à Secretaria, para que faça concluso o presente recurso conjuntamente com a Apelação Cível 0710210-13.2022.8.07.0007, quando decorrido o prazo para cumprimento da determinação contida na decisão de ID 49877534 daquele feito, tendo em vista a necessidade de julgamento conjunto dos recursos. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora